Tribunal: TJDFT
Processo: 0713191-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. TAXA DE JUROS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIBERDADE NA CONTRATAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIROS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE.
1. A demonstração da onerosidade excessiva da taxa de juros pactuada exige a demonstração de afronta à prática do mercado, considerando que a vulnerabilidade do consumidor, ainda que presumida, não elimina por completo os efeitos da liberdade de escolha na contratação.
2. O envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato com a efetiva entrega da carta é suficiente para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão, ainda que recebida por terceiros.
3. Negou-se provimento ao recurso.